Tribunal: STF
Processo: MS 37803
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A hipótese ora apresentada não se adéqua ao disposto no art. 487 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.